Tribunal: TJSP
Processo: 1016171-41.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., são
embargados DEBORA GARCIA MOREZI NICOLAU e THIAGO NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
2
VOTO No 14.762
Embargos de Declaração no. 1016171-41.2019.8.26.0554/50000
Comarca de Santo André - 2a Vara Cível
Embargante: SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários
S/A.
Embargados: Débora Garcia Morezi Nicolau
Thiago Nicolau
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 220/228, assim ementado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE IMOBILIÁRIA - Ação de rescisão,
com pleito de restituição dos valores pagos -
Acolhimento, com retenção reduzida ante os
termos do ajuste firmado - Apelação da
vendedora com alegação de cerceamento de
defesa - Matéria de fato restrita ao exame da
prova documental, inexistindo razão alguma
para a produção de prova oral Preliminar
rejeitada - Ainda que não haja evidência de
descumprimento contratual da incorporadora,
tem-se reconhecido, na jurisprudência, o direito
do consumidor à rescisão da contratação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
3
devolução parcial de valores integralizados -
Súmulas 1 do TJSP e 543 do STJ - Retenção
de 10% dos valores pagos, que é a prevista no
contrato firmado, não havendo razão para
modificação do critério - Valor da entrada
fornecida pelos compradores que também
compõe a devolução, que se faz de uma só vez
- Recurso improvido.”.
Sustenta a embargante que o julgado apresentou
omissões e contradições, visto que não apreciou a alegação de
cerceamento de defesa, além da ausência de motivação
autoexplicativa expondo o juízo de valor realizado sobre as
seguintes premissas fáticas probatórias:
a) existir ou não nos contratos cláusula prevendo a
restituição em parcelas;
b) ter sido ou não requerida a produção de provas
orais e pericial para demonstrar que a parte consumidora foi
beneficiada com a redução do preço das cotas imobiliárias em
razão do pacto de restituição em parcelas;
c) motivos para deixar de validar o pacto de restituição
em parcelas diante do contido na Lei 4.591/1964 (com as
alterações trazidas pela Lei 13.786/18), art. 67-A, §13o, que
admitiu a previsão de condições diferenciadas - ex.: restituição
em parcelas - nos distratos e contratos, norma posterior à edição
das Súmulas 2 do Eg. TJSP e 543 do C. STJ, ficando evidente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
4
distinguishing. Pede apreciação dos dispositivos como exigido
pela CF, arts. 93 inc. IX e 5o “caput”, incs. II, XXXV, XXXVI, LIV,
LV; e 37 “caput”; pelo CPC, arts. 1o, 3o, 11, 371, 373, II, 489
“caput”, incs. I a III, §1o ns. II-IV, 494, inc. II, 1.022, incs. II-III e
parágrafo único, inc. II; cc. 7o e 139, I; e pela LINDB, arts. 2o, 3o,
4o, 6o “caput”, §2o e 20, tudo para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando-se o julgado, nota-se que inexistem
omissões/contradições a serem sanadas, tendo o acórdão
embargado sido fundamentado, com enfrentamento de todas as
questões recursais, não havendo que se falar em violação aos
diversos dispositivos legais citados.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“Ainda que não tenha a incorporadora dado causa a
essa rescisão, ainda assim, é possível que ela se faça, na
esteira de tranquila jurisprudência, quer deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
5
(Súmula no 1), quer do STJ (Súmula 543), de uma só vez.
Este
entendimento
está
consubstanciado
em
disposições do Código de Defesa do Consumidor,
albergando o direito potestativo do comprador de rescindir
o contrato e receber os valores pagos, deduzidas
importâncias a favor da incorporadora.
O juízo “a quo” considerou abusiva a cláusula 7a, § 2o,
que dispõe:”.
“Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do
promitente comprador fará jus às importâncias que pagou,
atualizadas que serão devolvidas na mesma quantidade
das parcelas pagas, deduzida da importância equivalente
a 10% incidente sobre o valor a ser restituído a título de
pré-fixação
das
perdas
e
danos
(CC
art.
410),
independentemente de comprovação das mesmas; e
também, o sinal de negócio (arras) já consignado na
proposta de compra e venda na forma prevista do art. 418
do CC, a fim de comercialização, publicidade, tributos,
comissões de vendedores e outros custos assumidos pela
promitente vendedora”.
Mas a mesma decisão considerou a retenção
contratada de 10% e nada se altera a tal respeito.
O valor das arras está mesmo incluído na devolução,
de acordo com tranquilo entendimento pretoriano.
A devolução do valor pago a título de comissão (f. 31)
já foi afastada na sentença.
A matéria debatida não demandava mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
6
produção de prova, restrita aqui à justificativa de que se
pretendia o depoimento pessoal da parte, para a
verificação das condições em que efetivada a negociação,
o que, como visto, é absolutamente desnecessária.
E é evidente que a contratação havida em 2014 não
está sujeita à legislação posterior”.
A sentença deu adequada solução à querela,
mandando a ré restituir 90% dos valores pagos, que é a prevista
no contrato firmado, não havendo razão para modificação do
critério.
Como decidido, a matéria de fato restrita ao exame da
prova documental, inexistindo razão alguma para a produção de
prova oral, como insiste a embargante. Há até má-fé nesta
alegação de que a questão não foi enfrentada.
É evidente, por outro lado, que legislação posterior ao
contrato firmado não poderia ser aqui invocada.
Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver
fundamento bastante para tanto, nem se verificando infração aos
arts. de lei mencionados.
E se todos os temas agitados foram expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016171-41.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 14.762
7
verificados na decisão colegiada, só se pode concluir que são
protelatórios os embargos apresentados.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente